Tribunal: CARF
Processo: 14041.001422/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Lacerda de Castro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001422/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.324 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
DOMINIO CONSULTORIA E TECNOLOGIA RELACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
NÃO
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
Não basta alegar, deve ser produzida prova conclusiva sobre a ausência de
fornecimento de alimentação aos funcionários, base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES AO SAT/RAT
A contribuição ao SAT/RAT é determinada de acordo com os riscos aos quais
o empregado fica exposto com a atividade da empresa, tendo como base de
cálculo o valor da folha de pagamento dos empregados e trabalhadores avulsos.
Nesse sentido, incide sobre as mesmas rubricas elencadas neste lançamento,
com relação aos segurados empregados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001422/2008-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, referentes às contribuições patronais, bem como às contribuições
decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre remunerações pagas a segurados que prestaram serviços à Recorrente,
não declaradas em GFIP, no período de janeiro/2004 a dezembro/2004.
Segundo o Relatório Fiscal de fl. 44/55, não houve declaração em GFIP, nem
incidência de contribuições sociais sobre fatos geradores relacionados a (i) alimentação/refeição;
(ii) remuneração de segurados empregados; (iii) remuneração de sócios; (iv) remunerações de
outros contribuintes individuais.
O Auto de Infração se sustenta, em relação à alimentação fornecida aos
funcionários da Recorrente, no fato de não existir adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador-PAT. Observa que as bases de cálculo de alimentação e refeição pagas não constam
na folha de pagamento e, conforme documentação de fls. 31, a Recorrente teria sido intimada a
apresentar tais valores.
Não obstante a ausência de apresentação dos valores referente à alimentação, teria
sido identificado diversos pagamentos de refeições/alimentações na documentação apresentada
pela Recorrente, em atendimento aos termos de intimação, conforme anexo de fls. 57/59.
Por não ter sido identificado precisamente os valores de refeição/alimentação
pagos a cada um dos funcionários, a fiscalização procedeu à aferição dessas bases de calculo,
conforme autoriza o art. 758 da Instrução Normativa SRP n° 03/ 2005. Nesse sentido, os valores
relativos à alimentação/refeição foram aferidos tomando-se como base 20% da remuneração dos
empregados e sócios da empresa.
Também consta no Relatório Fiscal que, embora presente convenção/acordo
coletivos celebrados pela Recorrente, benefícios pagos em espécie relacionados à
alimentação/refeição para não integrarem os salários devem observar a lei, para ocorrência da
isenção.
Em relação à remuneração de sócios não declaradas em GFIP, destaca que, da
análise da documentação apresentada pelo contribuinte (fl. 57 a 59), verificou-se a existência de
diversos pagamentos realizados aos sócios da empresa que não constam das GFIP apresentadas.
Tais pagamentos se referem a despesas pessoais, a “reembolsos” sem documentação
comprobatória e a depósitos bancários efetuados aos sócios , estando relacionados em anexo, as
fls. 56. Esclarece que diversos desses pagamentos foram contabilizados como dividendos,
todavia, dividendos são contabilizados a débitos de lucros, e esses pagamentos não dizem
respeito a lucros.
Quanto à remuneração de outros contribuintes individuais não declaradas em
GFIP, destaca que, em análise da documentação apresentada, verificou a existência de diversos
pagamentos realizados a pessoas físicas que não constam das GFIP apresentadas. Tais
pagamentos estão relacionados em anexo (fls. 56). Ressalta que o contribuinte não apresentou a
documentação solicitada, referente a honorários advocatícios e contábeis. Desse modo, como não
foi apresentada a documentação solicitada em sua totalidade e como há, na contabilidade do
contribuinte, pagamentos relativos a honorários que se referem a pessoas físicas, também foi
necessária a aferição indireta desses honorários.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001422/2008-96

IMPUGNAÇÃO
Não basta alegar, o contribuinte deve produzir prova, convincentemente, dos fatos
alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento, ao
formular a impugnação ou o recurso.
Apresentado o Recurso Voluntário, em similitude com as razões da Impugnação,
em que se sustenta, em síntese:
(i)
Nulidade do Auto de Infração, por não ter sido descrito os fatos concretos
e de forma motivada, que ensejaram o lançamento. Que a documentação
indicada pela fiscalização não é suficiente para comprovar os fatos
sustentados, havendo afronta ao principio constitucional da ampla defesa,
bem como ausência de motivação; também alega imprecisão nos cálculos
referentes aos Discriminativo Analítico de Débito, Discriminativo
Sintético de Débito e Relatório de lançamentos, e que as planilhas
apresentadas são confusas;
(ii)
Quanto ao mérito, alega, em relação ao lançamento referente à aferição' de
alimentação do contribuinte individual, que se trata de despesas de pessoa
jurídica, que possui diversos gastos dessa natureza, com fito especifico de
captação de clientes. E que a empresa apresentou toda a documentação
solicitada; que em relação à prova do valor fornecido a cada funcionário, a
título de alimentação, não poderia apresenta-la, já que não a fornecia,
efetivamente;
(iii)
Que não há identificação do que seja incapacidade laborativa decorrente de
riscos ambientais do trabalho.
(iv)
Refuta a alegação de que existem remunerações efetuadas a contribuintes
individuais não declaradas;
(v)
Alega que o lançamento efetuado, fls. 20 do AI, lançamento contábil n”
95800, no valor de R$ 2.799,93 de 09/09/2004, trata-se de pagamento de
despesa de informática, devidamente comprovada por nota fiscal (anexo
VIII) e pela cópia do livro razão, não constituindo remuneração não
declarada, tal como informada no AI; bem como o lançamento efetuado às
fls. 20 do AI, lançamento contábil 109622 e 109649, nos valores de R$
4.925,00 e R$ 985,00, trata-se de pagamento de despesas administrativas,
treinamento operacional, comprovado pela documentação fiscal do Anexo
VIII. Acrescenta que o lançamento de fls. 22 do Al, lançamento contábil
n° 103128, no valor de R$ 2.360,00 trata-se de despesas administrativas
diversas, comprovadas pela documentação do Anexo VIII, não existindo
razão para considerar remuneração de sócio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001422/2008-96

Sem razão a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por ausência de correta
descrição dos fatos, bem como de motivação do ato administrativo. Ora, não só os dispositivos
violados foram indicados, como afirmado pela Recorrente. O Relatório Fiscal é conclusivo e
detalhado sobre as ocorrências dos fatos geradores que sustentaram o lançamento tributário.
Tanto que possibilitou à Recorrente o exercício do contraditório em face de cada uma das
ocorrências.
Por anuir às razões do acórdão, adiciono-as ao presente voto:

Outrossim, é notório que a alegação de falta de motivação não se caracteriza verdadeira,
pois foram demonstrados, nos autos, pela fiscalização, os fundamentos fáticos e
jurídicos da ocorrência dos fatos geradores, com clareza da identificação da base de
cálculo, indicando sua origem 2 Fonte: folha de pagamento e contabilidade em meio
digital,
acordos coletivos/convenções e regulamento dos benefícios concedidos aos
trabalhadores, e demais documentos apresentados pelo contribuinte, após solicitados em
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos-TIAD; ressalte-se que toda a
documentação apresentada pelo contribuinte está arquivada em anexo, CD -às fls. 57.
Também foram discriminados, por competência e por trabalhador, os valores
específicos de cada rubrica lançada, disponibilizados no ANEXO de fls. 56 - CD-, com
planilhas relacionando os fatos geradores, as bases de calculo, concernentes a cada
levantamento lançado. Saliente-se ainda que as bases de cálculo e as alíquotas aplicadas
estão expressamente indicadas no Discriminativo Analítico de Débito, fls. 4/12, no
Discriminativo Sintético de Débito- DSD, fls. 13/15, além dos vários discriminativos e
Relatórios que compõem esta autuação, como o Relatório Fundamentos Legais do
Débito, às fls. 24/25, (todos arquivados também no ANEXO de fls. 56 - CD), o que
propiciou a empresa condições de oferecer impugnação fundamentada completa,
bastando o simples cotejo dos valores lançados em cada planilha do CD, o que desfaz
qualquer alegação de imprecisão nos cálculos referentes ao Discriminativo Analítico de
Débito, Discriminativo Sintético de Débito e Relatório de lançamentos, ou que as
planilhas apresentadas são confusas.

Quanto ao mérito, passo a enfrentar o lançamento por fornecimento de
alimentação aos funcionários.
Sustenta a Recorrente que não forneceu a alimentação, sendo que se tratam de
despesas da pessoa jurídica, por possuir diversos gastos desta natureza, com a finalidade de
captação de clientes.
O Auto de Infração assim foi motivado, quanto à incidência desse fato gerador da
contribuição:

26.Entretanto, durante o procedimento fiscal realizado na DOMÍNIO, verificou-se que o
contribuinte em questão não aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador.
27. Cabe observar que as bases de cálculo de alimentação e refeição pagas pelo sujeito
passivo não constam da folha de pagamento e, conforme documentação anexa
(FOLHAS 31 a 31), o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar tais valores.
28.Ressalta-se que a DOMÍNIO não apresentou os valores supracitados e que foram
encontrados diversos pagamentos de refeições/alimentação
na documentação
apresentada pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação lavrados. Os
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001422/2008-96

documentos comprobatórios relativos aos pagamentos de refeições/alimentação
encontram-se em anexo (FOLHAS 57/59).
29. Como houve pagamento de refeições/alimentação em desconformidade com a
legislação, tais verbas têm natureza salarial, incorporam a remuneração dos
trabalhadores para todos os efeitos legais e são consideradas bases de cálculo de
contribuições sociais.
30. Por não ser possível identificar os valores de refeição/alimentação pagos a cada um
dos trabalhadores, fez-se necessária a aferição dessas bases de cálculo. Observa-se ainda
que o arbitramento de contribuições pagas a título de alimentação encontra-se
respaldado no art. 758 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, que assim
versa:
Art. 758. A parcela in natura habitualmente fornecida a segurados da Previdência
Social, por força de contrato ou de costume, a titulo de alimentação, por empresa não
inscrita no PAT, integra a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
§1° Na identificação da referida parcela devem ser observados os seguintes
procedimentos:
I - caso seja possível identificar os valores reais das utilidades ou alimentos,
independentemente da individualização do beneficiário, adotar-se-á o valor
efetivamente gasto na aquisição das utilidades ou alimentos;
II - não havendo como identificar os valores reais das utilidades ou alimentos
fornecidos, o valor do salário utilidade/alimentação será indiretamente aferido em vinte
por cento da remuneração paga ao trabalhador, excluído desta o décimo-terceiro salário.
§2° O valor descontado do trabalhador referente às utilidades ou alimentos fornecidos
devera' ser deduzido da remuneração apurada nos termos do §1° deste artigo.
Desse modo, os valores relativos à alimentação/refeição foram aferidos tomando-se
como base 20% (vinte por cento) da remuneração dos empregados e sócios da empresa.
Cumpre observar que os valores das rubricas de desconto de alimentação (703-Vale
Alimentação) foram utilizados
para abater os valores totais de aferição de alimentação/refeição por segurado.
Cabe salientar que, embora conste em convenções/acordos coletivos celebrados pela
DOMINIO que benefícios pagos em espécie relacionados a alimentação/refeição não
integrarão os salários, a isenção é sempre decorrente de Lei e com aplicação restrita às
situações por ela indicadas. No
caso em exame, não há legislação que isente o contribuinte em tela da incidência de
contribuições sociais sobre as verbas em comento.
Em relação a esse lançamento, observou o acórdão recorrido:
Quanto à alegação de que o lançamento referente à aferição de alimentação do
contribuinte individual trata-se de despesas de pessoa jurídica, que possui diversos
gastos desta natureza, com fito especifico de capacitação de clientes, os próprios
documentos anexados as fls. 364/409, divergem dessa alegação, pois os recibos estão
em nome de funcionários ou estão sem nome, não existindo nenhum com o CNPJ ou em
nome da empresa; especificamente o recibo às fls 385 indica tratar-se de auxilio-
alimentação; as Notas Fiscais de fls. 386, 388 indicam tratar-se de aquisição de Valetik
refeição; o registro às fls 389 discrimina, por nome, os valores unitários e totais,
recebidos por cada funcionário, referentes ao vale-tik alimentação, debitado em
19/01/2004; às fls. 390/395, tem-se a convenção coletiva de trabalho - que, na cláusula
sexta, trata do tiquete refeição/alimentação; à fl. 396, tem-se o regulamento dos
beneficios concedidos aos funcionários, que, conforme o acordo coletivo de 2004, trata
da concessão do auxilio-alimentação. Ora, despiciendo acrescentar que se tratam de
valores concernentes a vales refeições concedidos aos empregados da autuada.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001422/2008-96

Por conseguinte, consta no relatório-fiscal, de forma bastante esclarecida, que, conforme
TIAD (fls. 31), o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar a relação
discriminada dos valores pagos, por segurados e competência, relativos à alimentação, à
refeição e a ticket alimentação/refeição; no entanto, a autuada não apresentou os valores
supracitados, sendo lavrado o Auto-de-Infração - AI n° 37.213.902-7, entre outros, por a
empresa não ter apresentado os valores de alimentação/refeição, por segurado.
Desse modo, considerando que não houve apresentação da relação desses valores, não
sendo possivel identificar os valores de refeição/alimentação pagos a cada um dos
trabalhadores, o crédito referente à alimentação/refeição foi apurado por aferição
indireta.
Portanto, foi reconhecida o fornecimento de alimentação aos funcionários, bem
como a ausência de adesão da Recorrente ao PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador,
na lógica da autuação.
O entendimento já consolidado no CARF é no sentido de, quando pago
habitualmente e em pecúnia, o auxilio alimentação estará sujeito à contribuição previdenciária,
quando o empregador não estiver inscrito no PAT. Transcreva-se a ementa do acórdão proferido
no processo 18050.008668/2008-31, 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS, em
25/10/2019:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004
a
31/12/2004
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a empresa deverá comprovar
a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação in natura.
Lado outro, o fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus
empregados não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador
não esteja inscrito no PAT, consoante o. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.

Como bem observado pelo acórdão recorrido, os próprios documentos
apresentados pela Recorrente demonstram o pagamento de alimentação, seja porque os recibos
estão em nome de funcionários ou estão sem nome. Soma-se ao fato de não existir nenhum com
o CNPJ ou em nome da empresa. Aliás, o recibo às fls 385 indica tratar-se de auxilio-
alimentação. As Notas Fiscais de fls. 386, 388 indicam tratar-se de aquisição de ticket refeição; o
registro às fls 389 discrimina, por nome, os valores unitários e totais, recebidos por cada
funcionário, referentes ao ticket alimentação, debitado em 19/01/2004.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001422/2008-96

Sobreleve-se que o Recurso Voluntário defende a ausência de pagamento de
qualquer importância aos funcionários a título de alimentação, tratando-se os documentos
comprobatórios relativos aos pagamentos de refeição/alimentação, anexados às fls. 57/59, de
despesas da pessoa jurídica a potenciais clientes.
Portanto, caso a alimentação fornecida pela Recorrente tivesse se efetivada de
forma in natura, independeria da adesão ao PAT.
Todavia, ao deixar de sustentar a natureza da alimentação fornecida, deixou de
provar que tenha se dado de forma in natura, o que, por evidente, afastaria a necessidade de
adesão ao PAT.
Considero que há indícios de que tenha a Recorrente fornecido essa alimentação
in natura, pelos documentos juntados aos autos às fls. 364/409. Todavia, há nota fiscal nos autos,
por exemplo, à fl. 388, que demonstra a aquisição de vale ticket refeição.
Portanto, com o giro jurisprudencial do CARF, estar ao não inscrito no PAT não
se trata de único ponto controvertido, sendo que, uma vez constatado o fornecimento de
alimentação aos funcionários – entendimento que adiro, nos termos do acórdão – far-se-ia provar
a natureza dessa alimentação. E, ao refutar esse fornecimento, a Recorrente não provou que a
alimentação fornecida seria apenas in natura.
Na mesma lógica do acórdão recorrido, ausente a prova dos valores efetivamente
fornecidos a título de alimentação, não sendo possível identifica-los, legítima a aferição indireta,
nos termos do art. 758 da IN SRP no 03, de 14/07/2005. Nesse sentido, também é o art. 33, §3°,
Lei n. 8.212/91 e Art. 233, RPS):

3°Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ónus da prova
em contrario.

Diante da ausência de prova, ônus exclusivo da Recorrente, outra não pode ser a
conclusão senão a manutenção do lançamento tributário referente às contribuições
previdenciárias, calculadas de forma indireta.
Quanto ao lançamento das contribuições decorrentes do grau de incidência de
incapacidade laborativa relacionadas aos riscos ambientais do trabalho, também sem razão a
Recorrente. Aduz a Recorrente que “tal afirmação não possui em todo o auto qualquer
justificativa, seja no campo fático, seja na esfera legal, que justifique o lançamento do crédito
tributário, havendo completa falta de identificação do que se trata a referida “incapacidade
laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho".
Com efeito, a contribuição para o seguro de acidentes de trabalho - SAT/RAT
destina-se ao custeio das aposentadorias especiais e dos benefícios concedidos em razão de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos presentes no ambiente de trabalho ou acidente do
trabalho. Essa contribuição terá alíquota variável determinada de acordo com os riscos aos quais
o empregado fica exposto com a atividade da empresa, tendo como base de cálculo o valor da
folha de pagamento dos empregados e trabalhadores avulsos. Nesse sentido, incide sobre as
mesmas rubricas elencadas neste lançamento, com relação aos segurados empregados.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001422/2008-96

Por fim, quanto à remuneração de contribuinte individual, remuneração de
empregados não declarados em GFIP e remuneração de sócios não declarada, ante a identidade
das razões da Impugnação e do presente recurso, e por anuir à fundamentação do acórdão
recorrido, transcrevo-a, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
Quanto à alegação de que o lançamento efetuado, fls. 20 do AI, lançamento contábil n°
95800, no valor de RS 2.7-99,93 de 09/09/2004, trata-se de pagamento de despesa de
informática, devidamente comprovada por nota fiscal (anexo VIII) e pela cópia do livro
razão, não constituindo remuneração não declarada, tal como informada no Al, tem-se
que, no anexo VIII, às fls. 454, a impugnante anexou cópia de um doc, datado de
09/09/2004, no valor: RS 2.799,93, no entanto em nome da pessoa fisica BRUNO
SCHIFER BERNARDI, CPF 688.751.501-68.
E, quanto ao lançamento efetuado, às fls. 20 do AI, lançamento contábil 109622 e
109649, nos valores de R$ 4.925,00 e RS 985,00, trata-se de pagamento de despesas
administrativas, treinamento operacional, comprovado pela documentação fiscal do
Anexo VIII, tem-se que, no anexo VIII, às fls. 459 e 460, a impugnante anexou. cópia
de dois DOC, respectivamente nos valores de R$ 4.925,00 e RS 985,00, no entanto em
nome da mesma pessoa fisica SIMONE BREY, CPF 284.986.231-20.
Além de o lançamento de fls. 22 do AI, lançamento contábil n° 103128, no valor de R$
2.360,00
tratar-se
de
despesas
administrativas
diversas,
comprovadas
pela
documentação do Anexo VIII, não existindo razão para considerar remuneração de
sócio, tem-se que, no anexo VIII, às fls. 463, a impugnante anexou cópia de um extrato
de Transferência entre contas correntes, no valor de R$ 2.360,00, no entanto em nome
de MARCELLO JOSE BARBOSA DOS SANTOS - que é sócio gerente da empresa,
conforme Relatório de Relação de Vinculos, às fls. 26/27.
Desse modo, observa-se que a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância
das determinações legais vigentes, plenamente de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação descrita
no Relatório de Fundamentos Legais - FLD, de fls. 24/25.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital